Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709676-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GABRIELA CARVALHO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por GABRIELA CARVALHO contra decisão de ID 24683050 que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0710891-69.2020.8.07.0001) movido por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA-ME. A decisão desafiada pelo presente agravo interno não conheceu do agravo de instrumento considerando que foi interposto depois de expirado o prazo regular de 15 dias úteis contados a partir de 19/11/2020 (ID 24683050). Nas razões do agravo interno, a recorrente assevera não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a penhora, proferida dia 19/11/2020, mas contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, de 2/3/2021. Com isso, pede o reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento (ID 25047207). Decido. Assiste razão á recorrente, pois o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão de ID 83554853, datada de 2/3/2021, que rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade por ela apresentada. Assim, contado o prazo de 15 dias úteis a partir da data de prolação da decisão agravada (2/3/2021 - artigos 219 e 1.003, § 5o do CPC), em dobro (considerando que a recorrente é representada pelo Núcleo de Prática Jurídica do Uniceub), tem-se a tempestividade do recurso interposto em 5/4/2021 (ID 24581448). Ante o exposto, RECONSIDERO A DECISÃO de ID 24683050 para considerar o agravo de instrumento tempestivo. Como não existe pedido de natureza liminar, passo ao exame da admissibilidade recursal. O agravo de instrumento está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e a recorrente é dispensada tanto do recolhimento do preparo, por ser beneficiária da gratuidade judiciária concedida no ID 77433228, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator